Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724870-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: MOACIR GONCALVES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se persiste interesse recursal, haja vista transação noticiada nos autos do processo de referência. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021 15:37:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator